Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO TRANSPORTAVA EM SEU AUTOMÓVEL TRÊS QUILOS DE COCAÍNA. TINHA TAMBÉM GUARDADOS CENTO E TRINTA QUILOS DA MESMA DROGA EM UMA CASA ALUGADA PELOS COMPARSAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, depois de receber uma sacola pela janela de seu automóvel contendo três pacotes de cocaína em pasta; durante uma operação policial. O comparsa escafedeu-se; mas na casa onde ambos estiveram pouco antes, alugado pelo grupo criminoso, foram localizados cento e trinta quilos de cocaína, dez quilos de maconha e outros insumos, alaém de instrumentos e ferramentas usados para preparação e distribuição de drogas.
2 Justifica-se a prisão preventiva como garantia da ordem pública diante da periculosidade do paciente, que se revela pela gravidade concreta da conduta, pondo em xeque a saúde da população e afastando a adequação das cautelares alternativas à prisão.
3 Ordem denegada.